Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-67.2023.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000777-67.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE MARCELA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 037.120.121-79 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PERDA DE CONEXÃO – REACOMODAÇÃO - ATRASO NÃO SUPERIOR A 4 HORAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS CONCRETOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Frente ao exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial
, extinguindo-se o feito

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos morais.

Nas contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pede que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000777-67.2023.8.11.0005 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais por não lhe ter sido fornecida assistência material devido a atraso de voo não superior a 4 horas.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença, é o que se verifica das razões recursais.

Não assiste razão à parte recorrente.

A recorrente adquiriu a recorrida passagem aérea de Porto Seguro/Cuiabá, com conexão em São Paulo, para o dia 06.11.2022, com partida às 12h00min e chegada às 15h55min.

O voo do primeiro trecho sofreu atraso que resultou na perda da conexão.

Contudo, a recorrente foi reacomodada em voo de outra companhia aérea e o atraso na chegada ao destino final não superou 4 horas.

Não houve juntada de gastos com a alimentação, a despeito da alegação de não ter sido fornecido auxílio pela recorrida.

De outro tanto, a recorrente não demonstrou a efetiva ocorrência de prejuízos, sendo que o atraso não superior a 4 horas, por si só, não faz presumir a ocorrência de afronta a atributos da personalidade.

Atraso que não extrapola o mero aborrecimento.

A respeito, vale transcrever:

“EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO INILATERAL DO VOO. COMUNIÇAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. (...) 9. A jurisprudência das Turmas Recursais firmou seu entendimento de que o atraso do transporte aéreo em tempo inferior a 4 horas, sem reflexo no âmbito social, familiar e econômico, não configura dano moral indenizável. (...) 13. Assim, conquanto o atraso do voo tenha causado aborrecimentos, não há comprovação de descontrole financeiro e exposição da autora/recorrida a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa a sua esfera íntima (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante. (...)

(Acórdão 1726887, 07023482720238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

”

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023